Tribunal: TJMT
Processo: 0016004-41.2002.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
SINDICATO INTERNACIONAL DOS HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 126211/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO/RECURSOS DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – LEGALIDADE – DESNECESSIDADE DE VISTORIA “IN LOCO” – PRECEDENTES DA CORTES SUPERIORES – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO DO SINDICATO IMPETRANTE PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.
É prescindível a comprovação efetiva do exercício de fiscalização por parte da municipalidade (vistoria in loco) para que se viabilize a cobrança da taxa de renovação de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais.

INTERESSADO/APELANTE:
SINDICATO INTERNACIONAL DOS HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário com recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO INTERNACIONAL DOS HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DE MATO GROSSO e recurso de Apelação Adesivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo primeiro (proc. n. 0016004-41.2002.8.11.0041 – Cód. 102821), concedeu parcialmente a ordem para isentar do pagamento da taxa de renovação de licença para funcionamento as empresas sindicalizadas que não receberam a efetiva inspeção pelo Poder Público.
O SINDICATO INTERNACIONAL DOS HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, aduz, em síntese, que todas as empresas representadas devem ser isentadas do recolhimento da referida taxa diante de sua ilegalidade, visto que inexiste contraprestação por parte da Municipalidade para sua cobrança.
Assevera que a despeito da revogação da Súmula 157 do STJ, para a cobrança da taxa seria indispensável a comprovação da contraprestação, ou seja, o exercício regular do poder de polícia.
Contrarrazões às fls. 745/770.
O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suas razões, alega que, consoante jurisprudência pacífica, é despicienda a “vistoria in loco” para a validade da cobrança da taxa de funcionamento, sendo suficiente a existência de órgão próprio e estruturado, no caso a Secretaria Municipal de Ordem Pública.
Contrarrazões às fls. 784/801.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário com recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO INTERNACIONAL DOS HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DE MATO GROSSO e recurso de Apelação Adesivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato, concedeu parcialmente a ordem para isentar do pagamento da taxa de renovação de licença para funcionamento as empresas sindicalizadas que não receberam a efetiva inspeção pelo Poder Público.
Razão assiste ao Município Apelante.
Com efeito, em consonância com suas alegações, o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp 261.574/SP, pacificou o entendimento no sentido de ser prescindível a comprovação efetiva do exercício de fiscalização por parte da municipalidade (poder de polícia) para que se viabilize a renovação anual da taxa de licença para funcionamento, em face da notoriedade de sua atuação.
Aliás, não por outra razão, a Súmula 157 do STJ, que previa a ilegitimidade nestes casos, foi cancelada pela Corte Cidadã.
Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 588.322/RO, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que: “É constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício.” (Tema 217)
Vale dizer, para a Corte Suprema, é desnecessário comprovar a efetiva ida ao estabelecimento, bastando a Municipalidade ter estrutura para realizar a fiscalização, como de fato existe (Secretaria Municipal de Ordem Pública).
Como se vê, a jurisprudência das Cortes Superiores sobre o tema encontra-se pacificada em sentido diametralmente opostos às alegações do Sindicato Apelante, de modo que a questão não comporta maiores discussões.
No mesmo sentido é entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – RETORNO DOS AUTOS DO STJ PARA SANAR OMISSÕES E CONTRADIÇÕES SUSCITADAS – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO SEM EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – LEGALIDADE – EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO ENTE PÚBLICO – PRECEDENTES DO STF – BASE DE CÁLCULO DE ACORDO COM A ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA – PARÂMETRO NÃO VINCULADO AO CUSTO DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFERIÇÃO QUE DEVE SER RELACIONADA À EXTENSÃO DA ÁREA A SER FISCALIZADA – ILEGALIDADE – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles. Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado. Tratando-se de mandado de segurança, cujo rito se apresenta incompatível com a dilação probatória e pressupõe prova pré-constituída do direito pleiteado, compete ao impetrante, no momento do ajuizamento, instruir a inicial com os documentos considerados imprescindíveis à plena demonstração dos fatos apontados, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, o que não restou configurado no presente caso. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é prescindível a comprovação efetiva do exercício de fiscalização por parte da municipalidade (poder de polícia), em face da notoriedade de sua atuação, para que se viabilize a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento. A base de cálculo da Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais deve mostrar-se proporcional ao custo do serviço ou atividade prestados pelo ente público, sendo vedada a vinculação da base de cálculo ao número de empregados, patrimônio ou movimentação econômica da empresa, bem como à natureza da atividade desenvolvida, porquanto deve ser mensurada sob um coeficiente que corresponda ao trabalho despendido pela administração para exercício da atividade de fiscalização.
(N.U 0035198-72.2010.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018) (destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ para, reformando a sentença, denegar a ordem vindicada no mandamus, restando PREJUDICADO o apelo interposto pelo SINDICATO INTERNACIONAL DOS HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DE MATO GROSSO que buscava sua ampliação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO SINDICATO INTERNACIONAL DOS HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, E PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR